Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-46.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001417-46.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LILIANE MARTINEZ DO NASCIMENTO - CPF: 018.123.041-02 (RECORRENTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-

ALEGAÇÃO DE DEMORA NA INSTALAÇÃO DA

ENERGIA ELÉTRICA – AUTORA QUE RESIDE EM ÁREA RURAL- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO INSTRUÍDO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS- PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.

Ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados

A parte autora não juntou nenhum indício de prova acerca de suas alegações e, a reclamada, por sua vez, comprovou que a recorrente foi notificada acerca do pedido administrativo para instalação de energia em seu imóvel, que só não foi levado a cabo em razão da ausência de documentação exigida pela ANEEL.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

LILIANE MARTINEZ DO NASCIMENTO interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Sustenta que a Recorrida busca se esquivar de suas obrigações descritas no Código de Defesa do Consumidor para se furtar ao fornecimento de energia em seu favor.

Alega que, a obrigação dos usuários de energia é
intuitu personae
e não
propter rem
, de acordo com a jurisprudência dominante em nossos tribunais.

Assevera que as exigências da concessionária para fornecer a energia na localidade em reside a Recorrente é irrazoável, requerendo a reforma da sentença recorrida.

Diz que cabível na espécie a indenização pelos danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Recorrente ajuizou a ação aduzindo em síntese:

“A Requerente, objetivando obter a distribuição de energia elétrica, para uma pequena área de terra denominada a qual anexa ao Assentamento Barra do Marco, local onde reside desde 2009 por inúmeras vezes dirigiu-se a umas das unidades da Requerida, nesta Urbe, sendo que todas as vezes lhe foi negado o fornecimento de energia elétrica.

Nas ocasiões, sobre pretexto de que a Requerente, não possui documentos da área em que reside a mais de 14 anos, atrelando a fato de não haver autorização do INCRA, a unidade vem se recusando a fornecer energia elétrica para a Requerente. No ano segundo semestre de 2022 a Requerente formalizou o pedido, contudo foi surpreendida pela recusa da Requerida, em receber requerimento formal.

Posterior a isso, na data de 08/01/2023 a Requerente se dirigiu a uma das unidades dos Correios, oportunidade em que postou via SEDEX o petitório para obtenção do fornecimento de energia ou que a concessionaria respondesse ao petitório de forma fundamentada, uma vez que recursará receber o requerimento formalizado.

Ocorre que, já faz mais de 60 dias que a Requerida receberá o requerimento, e desde seu recebimento permanece inerte. De modo que até a presente data a Requerente, não obteve resposta de seu requerimento quiçá lhe fora disponibilizada o fornecimento de energia elétrica.”

O magistrado de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação:

“ No caso em tela, em que pese a preceito

constitucional, amparado por legislações específicas, de ser o fornecimento de energia elétrica considerado como serviços essencial a toda a população,

entendo que razão assiste a parte reclamada, tendo em vista que a parte reclamante deixou de atender requisitos necessários para ser beneficiada com o serviço

de fornecimento de energia pleiteado, pois

deveria ter juntado nos autos comprovantes mínimos da posse regular do imóvel ocupado, citando como exemplos

Contrato de Compra e Venda, Declaração de Imposto de Renda, Memorial Descritivo, Formulário de Visita a Estabelecimento Rural emitido pelo INDEA, Declaração de Ocupação de Posse expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais no sentido de que a parte reclamante está na posse do imóvel, sendo que não existe nos autos sequer requerimentos encaminhados aos órgãos competentes para comprovação da posse do imóvel.

Ressalta-se que a parte reclamada é Concessionária de Serviços Públicos e esta atrelada as a ANEEL E demais legislações que regulamentam os serviços de exploração, concessão, abastecimento e fornecimento energia elétrica aos consumidores.

Aliás, nos termos do artigo 27, I, “h”, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, o serviço de energia elétrica deve ser instalado no imóvel mediante a “apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel”. Exigindo a prova da posse..

No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que esteja legalmente instalada na área ocupada através da posse, e muito menos apresentou ou providenciou a documentação necessária ao encaminhamento dos procedimentos por ela requeridos.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso.

Neste caso, inexiste ilegalidade praticada pela concessionária do serviço público e, do mesmo modo, a completa ausência de demonstração de eventual dano sofrido pela parte Reclamante, não merecendo prosperar o pedido de danos morais pleiteados na peça inicial.

Ante o exposto, rejeito às preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da peça inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito”

Pois bem. Da análise dos autos, chego à conclusão que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

De acordo com a informação trazida pela Recorrida a energia elétrica não foi instalada na residência da Recorrente por ausência da documentação solicitada a esta quando do requerimento administrativo.

Assim, a Recorrente não comprovou a falha na prestação do serviço e o dano daí advindo.

Ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, a Recorrente, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023